Tribunal: TJSP
Processo: 1005272-64.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Ação de cobrança de aluguéis e ressarcimento de danos ao imóvel oriundo de incêndio, parcialmente parcialmente acolhida – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Arguição afastada – Suficiência do conjunto probatório dos autos – Réus que reconhecem terem firmado acordo extrajudicial para ressarcimento de danos – Vedação do comportamento contraditório – Venire

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Ação de cobrança de aluguéis e ressarcimento de danos ao imóvel oriundo de incêndio, parcialmente parcialmente acolhida – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Arguição afastada – Suficiência do conjunto probatório dos autos – Réus que reconhecem terem firmado acordo extrajudicial para ressarcimento de danos – Vedação do comportamento contraditório – Venire contra factum proprium – Condenação que deve abarcar os valores reconhecidos extrajudicialmente como devidos – Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões – Rejeição – Regularização processual – Pendência sanada - Recurso provido, em parte.